Tribunal: TCU
Processo: 038.687/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4933/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.687/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Aurenita de Amorim Novaes (XXX.664.405-XX); Elaine Vieira da Silva Fumian (XXX.802.076-XX); Judite Nascimento da Silva (XXX.005.083-XX); Margarida Torres (XXX.367.797-XX); Maria Elena Almeida Pinho (XXX.392.108-XX); Maria Pinheiro da Silva (XXX.693.276-XX); Maria Ribeiro Calazans (XXX.666.838-XX); Maria da Silva Alicio (XXX.990.812-XX); Miriam de Oliveira Souza (XXX.329.247-XX); Raimunda da Silva Gama (XXX.088.892-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.